Tribunal: TJDFT
Processo: 0709661-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por S.M.R.B. em face da r. decisão (ID 84345741) que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável movida em desfavor de C.A.N.D.O., determinou que a Agravante emende a inicial para juntar cópia da certidão de nascimento atualizada, indeferiu a designação de audiência de instrução e advertiu a parte que a partilha requerida de veículo demandará prova da propriedade. Alega a Agravante, em resumo, que o requerimento de apresentação da certidão de nascimento atualizada não se justifica e que a mesma solicitação não foi feita em relação ao Réu. Destaca a necessidade de realização da audiência de instrução e julgamento, pois a oitiva das testemunhas seria necessária à comprovação das alegações feitas por ela no processo. Quanto ao veículo, aduz que pretende somente a transferência dele, uma vez que o documento está na posse do réu. Requer, de forma genérica, a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque as questões aventadas no recurso, que dizem respeito à determinação de juntada de documentos e à realização da audiência de instrução e julgamento, não integram o rol das hipóteses previstas no art. 1015 do CPC/15, razão pela qual não são impugnáveis pela via do agravo de instrumento. No que tange à necessidade de comprovação da propriedade do veículo, a advertência não ostenta cunho decisório, tampouco potencial de causar prejuízo imediato à Agravante. Acrescente-se que as matérias são passíveis de análise em sede de Apelação, o que afasta a aplicabilidade da tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator